Tribunal: STF
Processo: Pet 2973
Classe: Pet
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-19
Data de publicação: 2004-02-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. IMUNIDADE MATERIAL DE DEPUTADOS E
SENADORES. ALCANCE CIVIL. ART. 53, CAPUT DA CF, COM A REDAÇÃO DADA
PELA EC Nº 35/01. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR OS MEMBROS DO
CONGRESSO NACIONAL PELA PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS. ART. 102, I, B
DA CARTA MAGNA.
1.      A jurisprudência desta Corte, antecipando-se ao
legislador constituinte derivado, já proclamava o alcance civil da
imunidade material dos membros do Congresso Nacional mesmo antes da
previsão expressa neste sentido, contida no caput do art. 53 da
Constituição Federal, na redação dada pela EC nº 35/01. Precedentes:
 RE 210.917, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 18.06.01 e
RE 220.687, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ
28.05.99.
2.      Esta circunstância, todavia, não se confunde com a
prerrogativa de foro gozada por Deputados e Senadores para o
julgamento, perante o Supremo Tribunal Federal, de infrações penais
comuns por eles eventualmente cometidas, tal como previsto no rol
exaustivo das hipóteses de competência originária desta Corte,
constante no art. 102, I, b da CF.
3.      No caso em exame, a pretensão
 manifestada na inicial restringe-se à reparação civil por dano
moral eventualmente causado. A ausência de uma feição penal
evidencia, por conseguinte, a incompetência deste Supremo Tribunal
para apreciar originariamente o presente feito. Precedente: PET
1.738-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 1.10.99.
Agravo
regimental improvido.